Tribunal: TJDFT
Processo: 0703002-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703002-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUNE PROJETOS ESPECIAIS EM TELECOM COM E INDUSTRIA LTDA, LUZIA AUGUSTA NICOLAI, MICHELLE APARECIDA NICOLAI, ANDERSON NICOLAI, ALEXSANDRO NICOLAI, CRISTIANO NICOLAI AGRAVADO: ESCRITORIO DE ADVOCACIA EDUARDO MACHADO DOS SANTOS E AS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LUNE PROJETOS ESPECIAIS EM TELECOM COM E INDÚSTRIA LTDA, LUZIA AUGUSTA NICOLAI, MICHELLE APARECIDA NICOLAI, ANDERSON NICOLAI e ALEXSANDRO NICOLAI, CRISTIANO NICOLAI, LUZIA AUGUSTA NICOLAI, MICHELE APARECIDA NICOLA, ANDERSON NICOLAI, CRISTIANO NICOLAI, ALEXSANDRO NICOLAI e pelo ESPÓLIO DE NÉLIO JOSÉ NICOLAI, contra decisão proferida em execução de título extrajudicial, no qual o ilustre Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília deferiu a penhora do imóvel situado no SHIN QL 8, Conjunto 3, Casa 1, Lago Norte. Os agravantes sustentam, em síntese, que o imóvel em questão é impassível de ser penhorado, porquanto é o único imóvel da família Nicolai e, portanto, se trata de bem de família protegido pela Lei no 8.009/90. No ID 28611998 determinou-se que os agravantes regularizassem a representação processual do Espólio de Nélio José Nicolai, cuja intimação ocorreu pelo Dje do dia 1o/09/2021, tendo sido publicado no primeiro dia útil subseqüente, dia 2/09/2021 (ID 28699170). De acordo com os artigos 12, inciso V, 985 e 986, todos do Código de Processo Civil, o espólio será representado em juízo, ativa e passivamente, por seu inventariante ou administrador provisório. In casu, o prazo assinalado observa a regra do § 3o do art. 218 do CPC, ou seja, é de cinco dias. Compulsando os autos, verifica-se que decorrido o prazo assinalado os agravantes quedaram-se inertes, não juntando aos autos o necessário termo de inventariante ou procuração relativa ao espólio de Nélio José Nicolai, que está sem representação nos autos (art. 75, inc. VII, do CPC). Logo, inarredável a inação em atender a determinação judicial, deixando de regularizar a representação processual, ônus que lhe incumbia fazer, o que determina o não conhecimento do recurso, conforme disciplina o art. 76, §2o, inc. I, do CPC. Por fim, faço registro de que no Agravo de Instrumento n. 0712651-22.2021.8.07.0000, envolvendo as mesmas partes do presente recurso, também foi negado seguimento ao agravo, ante a constatação de semelhante irregularidade não sanada pelos agravantes. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, o fazendo com fulcro no art. 76, §2o, inc. I, do CPC e no art. 87, III do RITJDFT. Brasília, 27 de setembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator